Tribunal: TJBA
Processo: 8020414-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020414-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADALBERTO JOSE DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. INAPLICABILIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA CONSISTENTE. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, que indeferiu tutela de urgência para compelir ente público ao fornecimento dos medicamentos Olmesartana 40mg e Rivaroxaban 15mg. O indeferimento fundamentou-se na ausência de demonstração da imprescindibilidade dos fármacos, especialmente diante de parecer técnico do NAT-JUS, desfavorável ao pleito. O Agravante alegou necessidade clínica dos medicamentos e juntou relatório médico, requerendo efeito suspensivo ativo para autorizar a imediata dispensação dos insumos. Concedido efeito ativo em juízo prévio, o julgamento de mérito do recurso resultou na revogação da medida liminar e na negativa de provimento. Os Embargos de Declaração opostos contra a decisão ficaram prejudicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema Repetitivo 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e (ii) definir os limites da atuação judicial frente às escolhas administrativas e técnicas das políticas públicas de saúde, especialmente quando ausente comprovação da ineficácia dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no Tema Repetitivo 106 do STJ exige, para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do medicamento postulado e a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS; (ii) hipossuficiência financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA. 4. O questionário médico apresentado, embora ateste a necessidade clínica dos medicamentos pleiteados, não é suficiente para comprovar a ineficácia dos tratamentos padronizados, conforme exige o primeiro requisito da tese do STJ. 5. O parecer técnico do NAT-JUS, elaborado com base em evidências científicas, desaconselha o fornecimento dos medicamentos pleiteados e não identifica exclusividade terapêutica que justifique a substituição dos fármacos já fornecidos pelo SUS. 6. A jurisprudência constitucional e infraconstitucional reconhece a relevância do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF/1988), mas condiciona sua efetivação à observância da reserva do possível, da isonomia e das escolhas administrativas em matéria de políticas públicas, de modo que a atuação judicial deve se limitar às hipóteses de manifesta ilegalidade ou omissão injustificável. 7. A ausência de comprovação técnica quanto à ineficácia dos medicamentos padronizados inviabiliza o deferimento do pedido, devendo prevalecer a autonomia dos órgãos gestores do SUS na definição de sua política farmacêutica. 8. A revogação da tutela recursal anteriormente concedida acarreta a perda de objeto dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que deferira o efeito suspensivo ativo, razão pela qual restam prejudicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende da demonstração, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, da ineficácia dos fármacos padronizados para o tratamento da moléstia. 2. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar os princípios da isonomia, da eficiência e da reserva do possível, exigindo-se prova da inadequação do tratamento disponibilizado pelo SUS. 3. A revogação da tutela recursal anteriormente concedida prejudica os Embargos de Declaração que tinham por objeto decisão liminar superada pelo julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 1.015, I, 1.017 e 1.020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema Repetitivo 106). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020414-91.2025.8.05.0000, em que é Agravante ADALBERTO JOSÉ DA SILVA e Agravados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgando PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.